Tribunal: TJMT
Processo: 1031218-12.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031218-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Matrícula e frequência obrigatória em escola oficial de ensino fundamental, Inclusão em programa de auxílio à família]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 016.378.211-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DO PODER FAMILIAR – ART. 249 DO ECA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA CNH – INEFICÁCIA DA MEDIDA – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), desde que verificada a existência de indícios de que a devedora tenha patrimônio a cumprir a obrigação, e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

No presente caso, não há qualquer elemento que indique que a executada esteja escondendo o seu patrimônio. Muito pelo contrário, a analise processual revela que a agravada é a provedora de uma família pobre, completamente desestruturada.

Assim, a suspensão da carteira nacional de habilitação, não se mostra adequada à obtenção do resultado prático pretendido com a execução da sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão da ação de execução de sentença, movida pela ora agravante em desfavor de
MARIA FERREIRA DA COSTA,
que negou bloqueio da CNH da parte executada.

Na origem, o agravante/exequente propôs ação administrativa nº 1000471-60.2021.8.11.0008, contra a agravada/executada, aduzindo que a genitora frequentemente deixava os filhos em situação de risco, especialmente o adolescente Kawan, que era visto pedindo esmolas, fora da escola e envolvido com tráfico de drogas, comportamento inadequado e delitos.

Assevera que o Conselho Tutelar de Barra do Bugres-MT aplicou advertência de responsabilidade à genitora e procedeu a inclusão da família em acompanhamento pelo CRAS e CREAS, visando sua inserção em programa assistencial e melhora no comportamento da requerida.

Alegou que a genitora descumpriu reiteradamente os deveres inerentes ao Poder Familiar, deixando seus filhos, em situação de risco por diversas ocasiões e se omitindo em fazer com que ele frequente a escola.

Após a análise dos autos (id. 112251734), o Juiz da origem condenou a requerida/genitora ao pagamento de multa equivalente a um do salário mínimo, a época no valor de R$ 1.100,00, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, § 1º, CTN), pelo descumprimento do art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o valor da multa ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 154 e 214 do ECA.

Recurso de apelação interposto pela requerida por meio da Defensoria Pública (id. 112253954), aduzindo a necessidade do afastamento da multa cominada, em razão da hipossuficiência da parte apelante.

Argumentou que a multa imposta representa sanção a sua subsistência e de seus filhos, aduzindo que a genitora/apelante recebe mensalmente a importância de R$ 650,00.

Por fim, afirmou que a multa é inócua, já que redundará negativamente na subsistência dos menores.

Após análise dos autos, a Segunda Câmara cível por unanimidade desproveu o Recurso, apontando que a hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade da família, nessas circunstâncias, deve ser levada em consideração somente na fixação do quantum, mas não na exclusão absoluta da medida sancionatória, inclusive em virtude de seu caráter preventivo e inibidor de repetição da conduta censurada.

Iniciada a execução da sentença, foi deferida penhora Sisbajud; Quebra do sigilo fiscal para obtenção das últimas declarações do imposto de renda da executada; Expedição de oficio ao IDEA

Por outro lado (id. 249665675 - Pág. 121), foi indeferida a suspensão da CNH da executada.

Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo interno, querendo a reforma da decisão do juiz da execução.

Contratações pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 260856195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Diante das medidas infrutíferas de constrição, o Ministério Público/exequente postulou pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada/agravada, o que foi indeferido nos seguintes termos (id. 249665675 - Pág. 121):

Por outro lado, indefiro o pedido para suspensão de CNH do executado (Id. 135971931), vez que, em que pese os argumentos elencados pela parte exequente, registre-se que os atos executórios não podem servir somente como método de constrangimento do devedor, mas sim como meios de atingir a finalidade da execução, o que, no presente caso – suspensão de carteira nacional de habilitação – não ocorrerá.

Com efeito, o art. 139, IV, do CPC, positivou regra a fim de garantir maior celeridade e efetividade do processo, segundo a qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Contudo, não significa que tal medida possa ser adotada de forma indiscriminada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVOGAÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1013664-35.2022.8.11.0000, RELATOR: DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 05/10/2022).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - PASSAPORTE – CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ART. 138, IV DO CPC – RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE À PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – PRINCIPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

1- “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.
” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, publicado no DJE 15/06/2021).

No presente caso, não há qualquer elemento que indique que a executada esteja escondendo o seu patrimônio.

Muito pelo contrário, a analise processual revela que a agravada/executada é a provedora de uma família pobre, completamente desestruturada.

Dessa forma, a suspensão da carteira nacional de habilitação, não se mostram adequada à obtenção do resultado prático pretendido com a execução da sentença.

Nesse cenário, a medida requerida teria efeito meramente punitivo, o que não coaduna com a finalidade da execução civil.

Posto isso,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025